Tribunal: TJMT
Processo: 0024923-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024923-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 73.570.004/0001-89 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO - CPF: 710.916.379-20 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES A ALEGADAMENTE SUPRIMIR A CAUSA DE EMISSÃO DOS CHEQUES – CHEQUES EMITIDOS PELO RÉU-EMBARGANTE NOMINALMENTE EM FAVOR DA AUTORA-EMBARGADA, SEM NOTÍCIA DE QUE TENHAM CIRCULADO – EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA VERSÃO DESCRITA NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SE NÃO FOI OPORTUNIZADA A OITIVA DE TESTEMUNHA E PERÍCIA TÉCNICA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS ).

Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA No 0024923-28.2016.8.11.0041, ajuizada por MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS, rejeitou os embargos formulados, e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros a taxa de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada título, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 67355488).

Em suas razões, de Id. 67355501, o apelante pugna, inicialmente, pela decretação de nulidade da sentença, aduzindo que houve ausência de fundamentação na sentença e, ainda, que o Juízo ao julgar o feito antecipadamente, cerceou o seu direito de defesa.

Aponta que o fundamento central utilizado para a rejeição dos embargos monitórios se deu pela ausência de provas que, segundo a sentença:
“não

consta nos autos qualquer comprovação de que o embargante efetuou a reclamação acerca dos supostos defeitos e/ou atrasos perante a requerente/embargada à época da entrega dos móveis. Levando a crer que estaria tudo em perfeito estado
”. Todavia, afirma que juntou às s. 160/164 cópia de contra notificação enviada a parte recorrida em 27 de janeiro de 2014, onde relata detalhadamente todos os defeitos dos móveis, serviços não feitos e prejuízos causados.

Defende que houve solicitação de providências por parte do consumidor, o que contradiz o próprio fundamento utilizado na sentença de improcedência.

Consigna que o Magistrado sentenciante além de não apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, ainda indeferiu a produção da prova testemunhal, ambas imprescindíveis à comprovação dos fatos alegados nos embargos monitórios.

Discorre sobre a necessidade da inversão do ônus probante em razão da vulnerabilidade do recorrente enquanto consumidor e da sua condição de hipossuciente frente a recorrida, que detém melhores de se defender, por ter em sua posse a nota scal dos serviços e dos comprovantes de entrega da totalidade dos móveis planejados assim como, pela verossimilhança das alegações, em especial, da contra-noticação encaminhada a época dos fatos (s. 160/164) e laudo anexo de s. 75/ 92.

Quanto ao mérito, defende a legitima recusa em não realizar o pagamento da segunda parcela estipulada em contrato, representada pelo cheque objeto da monitória, uma vez que foi sustado justamente pela não entrega dos móveis no prazo contratual e, quando da montagem já atrasada, as peças vieram com defeitos.

Afirma que a recorrida além de não cumprir com sua obrigação, ainda lhe causou prejuízos porque que teve que refazer, corrigir e adquirir outros móveis, os quais somados remontam o valor aproximado de R$ 64.184,77 (sessenta e quatro mil cento e oitenta e quatro e setenta e sete), superando o valor originariamente e supostamente devido.

Refere sobre a aplicabilidade no caso da exceção do contrato não cumprido, seja pelo atraso no início da montagem dos móveis, seja em razão da sua entrega atrasada, parcial e cheia de defeitos.

Requer o provimento do recurso para que, acolhidas as preliminares suscitadas, seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem.

Sucessivamente, pugna que seja julgada improcedente a ação, com a exclusão da imposição de pagamento das custas processuais e multa aplicadas em seu desfavor.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 51962997, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada em face do apelante em que a apelada alega, em síntese, ser credora da importância de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), representada pelo Cheque de no 000405, anexado aos autos, proveniente da inadimplência do contrato de compra e venda de móveis planejados, firmado entre os litigantes.

Pois bem.

Do cerceamento ao direito de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa comporta acolhimento.

Infere-se dos autos que a autora/apelada, empresa de venda de móveis planejados, ingressou com ação monitória contra o requerido/apelante, cobrando-lhe a última parcela do contrato firmado entre as partes de compra e venda de móveis planejados, representada pelo Cheque n° 000405, Agência 7815, C.C n° 17097-7, no valor de R$42.500,00, vencida em em 19/10/2013, de um total de R$117.000,00.

O réu/apelante embargou, revolvendo a
causa debendi
para refutar a existência do débito, tendo em vista o desacordo comercial que implicou na devolução do cheque com fundamento na alínea 21, ou seja, sustado ou revogado.

O Magistrado
a quo
determinou às partes que manifestassem quais as provas que pretendiam produzir e o apelante/réu pugnou pela realização de prova testemunhal e pericial e a autora/apelada, pela produção de prova testemunhal, as quais foram indeferidas (Id. 67355485).

Sobreveio, então, a sentença que julgou antecipadamente o feito e rejeitou os embargos monitórios. Na ocasião o Magistrado
a quo
destacou que:

"Apesar de não se exigir a demonstração do origem da dívida para que seja admitida a demanda monitória,
não há óbice para que o emitente do cheque, em embargos monitórios, discuta a causa debendi,
cabendo a ele o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

[...]

“Ocorre que
não

consta nos autos qualquer comprovação de que o embargante efetuou a reclamação acerca dos supostos defeitos e/ou atrasos perante a requerente/embargada à época da entrega dos móveis
. Levando a crer que estaria tudo em perfeito estado
”.

Todavia, o demandado juntou às s. 160/164 (Id. 67355473), cópia da contra notificação enviada à parte recorrida em 27.01.2014, onde detalha todos os defeitos dos móveis, serviços não feitos e prejuízos causados e, ao contrário do que foi consignado na sentença, existe começo de prova documental da versão do apelante, o que enseja a abertura de instrução para produção de prova oral requisitada em complemento deste, conforme a regra do art. 444 do CPC.

Veja que na aludida contra notificação extrajudicial, o apelante menciona “
que não concordo com o restante do saldo a pagar, em vista dos inúmeros prejuízos que tive que arcar com o atraso e desídia da Notificante, que ocasionaram minha não mudança para Cuiabá
” e por considerar que os móveis ainda não tinham sido entregues, comunicou
“que o cheque dado para o pagamento final da entrega foi SUSTADO, em razão da evidente quebra do contrato por parte da TODESCHINI GOIABEIRAS, ora notificante.”
.

Ademais, a alegação de que os móveis não foram entregues não foi impugnada de forma específica pela apelada o que confere, no mínimo, verossimilhança à versão do embargado quanto à existência de pendências no contrato entabulado entre as partes.

Interessante observar, por sinal, que o Código de 2015 não mais descarta a prova exclusivamente testemunhal para a demonstração de vínculos contratuais, haja vista não ter reproduzido a proibição do art. 401 do antigo estatuto, mas, ao revés, contempla ampla admissão a tal modalidade de prova, salvo em “
dispondo a lei de modo diverso
” (art. 442).

Se, por um enfoque, o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa.

Desse modo, entendo que a tese defensiva apresentada pela defesa é de que houve desacordo comercial entre as partes, de modo a infirmar a causa da emissão do cheque emitido pelo réu-embargante nominalmente em favor da autora-embargada (id. 67354992), sem notícia de que tenha circulado, sendo que tal fato também autoriza a discussão da
causa debendi
em ação monitória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DAS CÁRTULAS. SÚMULA No 531/STJ. DEVEDORA QUE NÃO NEGA A EMISSÃO DO CHEQUE, NEM IMPUGNA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NELE APOSTA. PRETENSO PAGAMENTO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA APELANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. “É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência o STJ, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, o que, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.” (STJ-2a Seção, REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Assim, como a produção de prova revela potencial aptidão a provar eventual fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, não poderia ter sido indeferida e depois vir o Juízo negar os embargos justamente por falta de provas.

Dessa feita, assentada a viabilidade de incursão na
causa debendi
da cártula prescrita, deve-se assegurar ao apelante o direito à ampla defesa e produção probatória, em atendimento aos arts. 369 do Código Processual Civil e 5o, LV, da Constituição Federal.

Isso posto, impõe-se a cassação do julgamento combatido, para que o feito prossiga com a realização da instrução processual.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ-EMBARGANTE. RECURSO QUE NA ESPÉCIE É NATURALMENTE DOTADO DOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INVOCAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. IRRELEVÂNCIA. ART. 1.013, CPC. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A UM CHEQUE ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO LHE INFIRMA A APTIDÃO DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A EMBASAR A DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES A ALEGADAMENTE SUPRIMIR A CAUSA DE EMISSÃO DOS CHEQUES. CHEQUES EMITIDOS PELA RÉ-EMBARGANTE NOMINALMENTE EM FAVOR DA AUTORA-EMBARGADA, SEM NOTÍCIA DE QUE TENHAM CIRCULADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI, NADA OBSTANTE SUA MENÇÃO SEJA DISPENSÁVEL NA INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA E DO STJ. PERSPECTIVA DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INVALIDAÇÃO DO PROCESSO DESDE O SANEAMENTO, INCLUINDO A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO PROSSEGUIMENTO MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME DOS DEMAIS ITENS DA IRRESIGNAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00057535220188160044 PR 0005753-52.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 16/11/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INJUNTIVOS. RECURSO DO RÉU/EMBARGANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA SENTENÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR, AINDA QUE TERCEIRO E DE BOA-FÉ. DESACORDO COMERCIAL. INDÍCIO DE PROVA EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS PELO MOTIVO 21. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO APELANTE A PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADA EM OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03054095920168240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305409-59.2016.8.24.0039, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I -
A ausência de análise do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em cártula de cheque devolvido por divergência de assinatura nela aposta, gera a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
II - Deu-se provimento ao recurso.” (
TJ-DF 07313113220198070001 DF 0731311-32.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020) – destaquei.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução, possibilitando-se ao recorrente a comprovação do desacordo comercial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021